Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-76.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013592-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA INACIO MARTINS - CPF: 503.193.531-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Cumprimento de Sentença nº
1013592-76.2017.8.11.0015
ajuizada por
APARECIDA INÁCIO MARTINÊS
, representada por sua filha Elizangela Martines Modanese por

meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a disponibilizem para a parte Requerente CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL tendo em vista colelitíase com sinais de colecistite que lhe acomete.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
. .

Devidamente intimados, Estado e Município apresentaram contrarrazões (ID 42747042 e 42747044).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuquetti, emitiu parecer insurgindo sobre a
ausência da presença de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
APARECIDA INÁCIO MARTINES
, por

meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou em
10/12/2017
a Ação de Obrigação de Fazer nº
1013592-76.2017.8.11.0015
contra o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a disponibilizem para a parte Requerente CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL tendo em vista colelitíase com sinais de colecistite que lhe acomete.

A tutela antecipada foi concedida, em 23/01/2018, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 08/05/2020, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
“ Ex positis”

JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente
CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL.
Por conseguinte,
CONFIRMO
a
MEDIDA LIMINAR
de A
NTECIPAÇÃO
dos
EFEITOS
da
TUTELA CONCEDIDA
por meio da
DECISÃO
de
ID. 11453136,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
DAS CUSTAS E HONORÁRIOS
DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “
caput
”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe a condenação ou não do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP
a disponibilizem para a parte Requerente CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL tendo em vista colelitíase com sinais de colecistite que acomete a autora.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do medicamento prescrito por profissional médico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020